Tribunal: TJSP
Processo: 1058020-41.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Cobrança – Execução de decisão proferida em MS Coletivo no 1010823-66.2014.8.26.0053 - A ausência de comprovação, pelos autores, serem associados à época da impetração do Mandado de Segurança, não tem o condão de extinguir esta ação de cobrança, visto que não é requisito essencial à sua propositura. A associação está amparada pela Constituição Federal, nos termos do artigo 5o, inciso LXX, "b",

Ementa:
Cobrança – Execução de decisão proferida em MS Coletivo no 1010823-66.2014.8.26.0053 - A ausência de comprovação, pelos autores, serem associados à época da impetração do Mandado de Segurança, não tem o condão de extinguir esta ação de cobrança, visto que não é requisito essencial à sua propositura. A associação está amparada pela Constituição Federal, nos termos do artigo 5o, inciso LXX, "b", e, portanto, não necessita de autorização para propor a ação – Legitimidade ativa reconhecida – Inexistência de prescrição – Direito de fundo já resguardo pelo trânsito em julgado do mandado de segurança com trânsito em julgado em 26.07.2017 – Ação ajuizada em 23.10.2018 – Termo inicial dos juros moratórios é a citação na ação de cobrança – Observância, pois, do disposto no artigo 85, §3o do CPC para a fixação dos honorários advocatícios - Recurso da FESP parcialmente provido para alterar o termo inicial dos juros e recurso da AAFC provido para alterar a verba honorária fixada na sentença.